Tribunal: TJMT
Processo: 1007142-75.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007142-75.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GUSTAVO BALIEIRO DE MORAES - CPF: 054.328.771-80 (RECORRENTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1007142-75.2025.8.11.0003.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
GUSTAVO BALIEIRO DE MORAES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que declarou a inexistência de débitos relativos à recuperação de consumo, referente a duas faturas emitidas em janeiro de 2025, condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida. A parte recorrente sustenta a regularidade da constatação da irregularidade no medidor, a legitimidade da cobrança por recuperação de consumo e a inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
definir se a concessionária comprovou, de forma válida e suficiente, a irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora
; (ii) estabelecer se a cobrança de recuperação de consumo é legítima, bem como se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária, contudo, a comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

4.

A concessionária de energia comprovou o cumprimento do procedimento técnico de inspeção e verificação do medidor, conforme a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), laudo técnico, histórico de consumo e registro fotográfico.

5.

O Laudo Pericial de Verificação Metrológica, emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, possui presunção de veracidade e comprova tecnicamente a irregularidade do equipamento, resultando em “medidor reprovado”.

6.

A ciência inequívoca do consumidor sobre o procedimento de verificação, ainda que tenha se recusado a assinar o TOI, afasta alegação de ausência de contraditório e de produção unilateral de provas.

7.

O aumento do consumo após a inspeção confirma a ocorrência de submedição anterior e robustece a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo.

8.

Ausente demonstração de ato ilícito da concessionária, não há fundamento para afastar a recuperação de consumo ou reconhecer danos morais, impondo-se a reforma da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A constatação de irregularidade em medidor de energia, por meio de TOI, documentos técnicos e Laudo Pericial de Verificação Metrológica do IPEM/MT, constitui prova suficiente para legitimar a cobrança de recuperação de consumo.

2.

O procedimento de inspeção e de recuperação de consumo, realizado nos termos da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL, é válido quando o consumidor é regularmente cientificado, ainda que se recuse a assinar o TOI
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1009897-15.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 321599498, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência, para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, nos valores de
R$ 13.174,20 (treze mil cento e setenta e quatro reais e vinte centavos)
e
R$ 4.537,98 (quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos)
.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento
de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
. Determinou que o valor da indenização deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o arbitramento, e de juros de mora calculados conforme a taxa legal, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)
Irregularidade no medidor;

2)
Correta aplicação dos cálculos na cobrança da recuperação de consumo;

3)
Inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante é titular da Unidade Consumidora n.º 6/4509998-3 e foi surpreendido com a emissão de duas faturas referentes ao mês de janeiro de 2025, nos valores de R$ 13.174,20 (treze mil cento e setenta e quatro reais e vinte centavos) e R$ 4.537,98 (quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), totalizando o montante de R$ 17.712,18 (dezessete mil setecentos e doze reais e dezoito centavos), com vencimento em 01/04/2025.

Aduz que as cobranças são indevidas, por se referirem à recuperação de consumo supostamente não registrado, decorrente de irregularidade alegadamente identificada no medidor de energia elétrica, durante inspeção realizada de forma unilateral pela reclamada, em 05/11/2024.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque, conforme consta na contestação (ID 321599479), a reclamada cumpriu seu ônus probatório, anexando documentos e imagens que demonstram a irregularidade no medidor de energia elétrica, tais como: histórico de consumo, prévio agendamento de verificação do medidor, laudo técnico e o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sob os IDs 321599480 a 321599492, todos relacionados ao medidor da unidade consumidora da parte autora.

Dentre os documentos acostados aos autos, destaca-se o Laudo Pericial de Verificação Metrológica, emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT (ID 321599490), no qual se constatou, de forma técnica e inequívoca, que o medidor se encontrava em desacordo com as exigências do Regulamento Técnico Metrológico, culminando na seguinte conclusão: “
MEDIDOR REPROVADO
”.

Tal constatação possui elevado valor probatório, por tratar-se de documento técnico elaborado por órgão oficial, dotado de presunção de veracidade e legitimidade, que comprova a irregularidade do equipamento medidor.

Diante desse conjunto probatório, revela-se legítima a cobrança dos valores referentes ao consumo de energia elétrica não registrado
.

Ressalte-se que o reclamante foi devidamente cientificado acerca do agendamento da verificação do medidor e, inclusive, acompanhou a inspeção realizada no local. Todavia,
recusou-se a assinar o termo correspondente, circunstância que não invalida o procedimento nem autoriza concluir pela existência de provas unilaterais ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Isso porque, o consumidor teve plena oportunidade de presenciar a vistoria, manifestar-se e, se entendesse necessário, produzir prova em sentido contrário, inexistindo qualquer irregularidade que macule a validade do ato fiscalizatório.

Ademais, observa-se que, após a inspeção realizada pela concessionária em 05/11/2024, houve efetivo aumento no consumo de energia elétrica registrado na unidade consumidora da parte autora, conforme demonstrado no histórico de consumo constante do documento ID 321599487.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
IRREGULARIDADE EM LIGAÇÃO ELÉTRICA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA LEGÍTIMA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo instrumento para reanálise do mérito ou simples inconformismo com a decisão.

A irregularidade na ligação elétrica foi devidamente comprovada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos apresentados pela embargada, os quais evidenciaram desvio nos cabos conectados ao medidor de energia
. A decisão embargada esclareceu que, diante dessa prova, não havia necessidade de laudo técnico adicional para aferir o medidor.

A cobrança da fatura de recuperação de consumo encontra respaldo normativo
e foi devidamente justificada no acórdão,
com base nas evidências de irregularidade constatadas, afastando a tese de cobrança indevida e de falha na prestação de serviço
.

A embargante foi regularmente notificada acerca do procedimento e de suas consequências, não restando comprovada qualquer conduta ilícita ou falha que pudesse ensejar a declaração de inexistência de débito ou reparação por danos morais.

(...)
Tese de julgamento:

A irregularidade em ligação elétrica constatada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos dispensa a necessidade de laudo técnico adicional sobre o medidor, legitimando a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

A cobrança de fatura de recuperação de consumo é legítima quando realizada nos moldes das normas aplicáveis, com regular notificação ao consumidor e comprovação de irregularidade no fornecimento de energia
.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no artigo 48 da Lei nº 9.099/95.
(...) (TJMT – N.U 1009897-15.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025). (grifei)

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, não há que se falar em produção unilateral de provas, sobretudo porque
a parte autora deixou de impugnar, de forma específica, os documentos apresentados com a contestação
, em especial o Laudo Pericial de Verificação Metrológica, emitido pelo IPEM/MT (ID 321599490), o qual atesta a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

Dessa maneira, ausente a demonstração de qualquer ato ilícito praticado pela concessionária,
não se pode cogitar da inexigibilidade dos débitos referentes à recuperação de consumo, tampouco há elementos que justifiquem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Portanto, inexistem nos autos provas aptas a amparar a pretensão deduzida na inicial, motivo pelo qual a sentença proferida em primeiro grau merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, revogar a tutela antecipada concedida (ID 321599473) e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, e no artigo 46 da Lei n.º 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025